Tribunal: TJPA
Processo: 0032336-51.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032336-51.2009.8.14.0301

APELANTE: CARLOS TEIXEIRA SOARES, VALCILIA LOPES SOARES

APELADO: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0032336-51.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: CARLOS TEIXEIRA SOARES E VALCILIA LOPES SOARES
(Advogado: Júlio Jorge Pacheco Farias)

AGRAVADO: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

(Advogado: Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO RECURSAL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou deserto recurso de apelação e dele não conheceu, em razão da ausência de regularização do preparo recursal após intimação específica para complementação das custas processuais. Os agravantes sustentam a suficiência do preparo inicialmente recolhido, a observância da tabela de custas prevista na Lei Estadual nº 8.328/2015 e a incidência dos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça, requerendo o afastamento da deserção recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de complementação do preparo recursal, após regular intimação judicial, autoriza a decretação de deserção do recurso de apelação; e (ii) estabelecer se os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça afastam a incidência da deserção diante do descumprimento de determinação judicial específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, nos termos do art. 1.007 do CPC, impondo-se a deserção quando a parte, regularmente intimada para sanar insuficiência no recolhimento das custas, permanece inerte.

4.

A Unidade de Arrecadação Judiciária realizou análise técnica acerca da regularidade do preparo recursal, em razão do elevado valor atribuído à causa, culminando na expedição de novo boleto para complementação das custas.

5.

Os agravantes foram regularmente intimados para promover a complementação do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, mas deixaram transcorrer o prazo sem cumprir a determinação judicial.

6.

A deserção decorre não apenas da alegada insuficiência originária do preparo, mas principalmente do descumprimento de ordem judicial expressa para regularização das custas recursais.

7.

Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não afastam requisito objetivo de admissibilidade recursal quando oportunizada à parte a regularização do vício processual.

8.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelos agravantes não se aplica ao caso concreto, pois a controvérsia não envolve recolhimento ínfimo ou equívoco sanável prontamente corrigido, mas ausência de cumprimento de determinação judicial específica.

9.

A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir em agravo interno é admissível quando inexistentes argumentos novos e relevantes aptos a infirmar a decisão recorrida, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.306.

10.

Não se configura manifesta inadmissibilidade ou intuito protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O descumprimento de determinação judicial para complementação do preparo recursal, após regular intimação da parte, enseja a deserção do recurso.

2.

Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não afastam requisito objetivo de admissibilidade recursal quando oportunizada a regularização do vício processual.

3.

A fundamentação per relationem é válida no julgamento de agravo interno quando inexistentes argumentos novos e relevantes aptos a infirmar a decisão agravada.

4.

A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC exige demonstração de manifesta inadmissibilidade ou intuito protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, 1.021, § 4º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.148.059/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.08.2025, DJEN 05.09.2025 (Tema 1.306/STJ).

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
CARLOS TEIXEIRA SOARES e VALCILIA LOPES SOARES
, contra decisão monocrática que declarou deserto o recurso de apelação e dele não conheceu, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de regularização do preparo recursal após regular intimação judicial.

Os agravantes, sustentam, preliminarmente, a tempestividade do recurso, afirmando que a decisão agravada foi publicada em 31/03/2026, tendo o prazo recursal se encerrado em 27/04/2026, consideradas as suspensões processuais referentes aos feriados da Semana Santa e Tiradentes.

No mérito, alegam que o preparo da apelação foi devidamente recolhido no valor de R$ 385,61, conforme comprovante juntado aos autos, observando integralmente os parâmetros previstos na Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA), razão pela qual seria indevida a exigência de complementação das custas.

Argumentam que a decisão agravada desconsiderou os limites regimentais aplicáveis ao cálculo do preparo recursal, mesmo diante do elevado valor da causa, bem como ignorou a certificação da Secretaria acerca da regularidade e tempestividade do recolhimento.

Defendem, ainda, a incidência dos princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça, sustentando que a decretação de deserção configura medida excessiva e desproporcional, especialmente diante da demonstração de boa-fé da parte recorrente.

Invocam precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a pena de deserção em hipóteses de equívoco ou insuficiência mínima no recolhimento das custas.

Ao final, requerem o exercício do juízo de retratação para tornar sem efeito a decisão monocrática e determinar o regular processamento da apelação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, com o afastamento da deserção.

Em contrarrazões ao Agravo Interno, o agravado, Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil, sustenta a manutenção integral da decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção.

Argumenta que os agravantes não comprovaram de forma segura e inequívoca o recolhimento integral do preparo recursal, especialmente diante do elevado valor atribuído à causa, no montante de R$ 3.606.520,67, sendo imprescindível a observância estrita das normas estaduais de custas.

Afirma que a simples alegação de que o valor recolhido corresponderia ao teto previsto na tabela de custas não é suficiente para afastar a insuficiência apontada na decisão agravada, competindo aos recorrentes demonstrar documentalmente a regularidade do preparo, ônus do qual não teriam se desincumbido.

Aduz, ainda, que o preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência ou insuficiência acarreta, necessariamente, a deserção, não sendo possível suprir tal deficiência com fundamento nos princípios da boa-fé, instrumentalidade das formas ou primazia do julgamento de mérito.

Sustenta a inaplicabilidade do precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelos agravantes, ao argumento de que o caso concreto não envolve mero recolhimento ínfimo ou equívoco sanável, mas ausência de comprovação convincente da suficiência do preparo.

Rechaça, igualmente, a alegação de violação ao duplo grau de jurisdição, asseverando que a deserção decorre do descumprimento de requisito formal indispensável à admissibilidade recursal.

Ao final, requer o desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática, bem como a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do alegado caráter manifestamente improcedente do recurso.

É o relatório
. Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida
.

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de apelação, ao fundamento de que os recorrentes, mesmo regularmente intimados para complementar o preparo recursal, deixaram de efetuar o recolhimento das custas no prazo assinalado, circunstância que ensejou a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.

A decisão recorrida foi publicada nos seguintes termos:

“Conforme despacho anteriormente proferido por esta Relatoria, foi determinada a regularização do preparo recursal, com a expedição de novo boleto e a intimação dos apelantes para que procedessem ao recolhimento das custas no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.

Verifica-se dos autos que as partes foram devidamente intimadas por meio do Diário da Justiça Eletrônico em
04/06/2025 às 14:19:33
, tendo o sistema registrado a ciência automática em
06/06/2025 às 00:00:00
.

Não obstante a regular intimação, observa-se que os recorrentes
não cumpriram a determinação judicial
, deixando de efetuar o recolhimento do preparo no prazo assinalado.

Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o preparo é requisito de admissibilidade recursal, sendo que sua ausência, após a devida intimação para regularização, conduz à deserção do recurso.

Dessa forma, evidenciado o descumprimento da determinação judicial e inexistindo qualquer comprovação do recolhimento das custas, impõe-se o reconhecimento da deserção.

Diante do exposto,
DECLARO DESERTO O RECURSO DE APELAÇÃO
, razão pela qual
NÃO O CONHEÇO
, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil”.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que autorizem uma distinção
da lide em debate com as súmulas aplicadas, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Câmara proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Oportuno, nessa senda, destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a égide dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno é defesa ao Juízo ad quem. Transcrevo, para melhor entendimento, as teses fixadas pelo Tribunal da Cidadania:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.306/STJ. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE DESDE QUE GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CASO CONCRETO NO QUAL A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA IMPLICOU FLAGRANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. (...). 10. Teses jurídicas fixadas para fins dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC: ‘
1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas
; 2.
A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3º do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado’
”.
(REsp n. 2.148.059/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/8/2025, DJEN de 5/9/2025 - destaquei).

Pois bem.

O ponto central da controvérsia consiste em decidir se deve ser reformada a decisão monocrática que declarou deserto o recurso de apelação, em razão da ausência de regularização do preparo recursal após intimação específica para complementação das custas.

No caso, sustentam os agravantes que o recolhimento originário das custas recursais teria observado corretamente os limites previstos na tabela de custas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo indevida a exigência de complementação.

Defendem, ainda, a incidência dos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça.

A decisão agravada está correta e deve ser mantida.

Conforme se verifica dos autos, esta Relatoria determinou a remessa dos autos à Unidade de Arrecadação Judiciária para aferição da regularidade do preparo recursal, considerando o elevado valor atribuído à causa, qual seja, R$ 3.606.520,67.

Após análise técnica, foi expedido novo boleto para complementação das custas, tendo os recorrentes sido regularmente intimados para proceder ao recolhimento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Apesar da regular intimação, os agravantes deixaram transcorrer o prazo sem promover a complementação determinada judicialmente.

Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, sendo certo que, intimada a parte para suprir eventual insuficiência e permanecendo inerte, impõe-se o reconhecimento da deserção.

A propósito:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

Cumpre destacar que a deserção, no presente caso, não decorreu exclusivamente de alegada insuficiência originária do preparo, mas sobretudo do descumprimento de determinação judicial expressa para regularização das custas, expedida após análise da Unidade de Arrecadação Judiciária deste Egrégio Tribunal.

Desse modo, ainda que os agravantes sustentem a suficiência do recolhimento inicial, fato é que, diante da determinação judicial específica para complementação, incumbia-lhes cumprir a providência ou impugná-la oportunamente, o que não ocorreu.

Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não possuem caráter absoluto e não afastam requisito objetivo de admissibilidade recursal quando oportunizada à parte a regularização do vício processual.

Também não prospera a alegação de afronta ao duplo grau de jurisdição, pois a deserção constitui consequência legal expressamente prevista no ordenamento processual civil.

Ademais, o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelos agravantes não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que o caso concreto não versa sobre mero recolhimento ínfimo a menor prontamente regularizado, mas sobre ausência de cumprimento de determinação judicial específica para complementação do preparo.

Quanto ao pedido formulado em contrarrazões para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, embora não assista razão aos agravantes, não verifico manifesta inadmissibilidade ou intuito protelatório apto a justificar a penalidade processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que julgou deserto o recurso de apelação, diante da ausência de regularização do preparo recursal após regular intimação da parte recorrente, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/06/2026